Tribunal: STF
Processo: ARE 1318351
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Majoração indireta de tributo. Anterioridade. Necessidade de observância. ISS. Base de cálculo. Deduções. Instruções Normativas. Lei Municipal. Normas de direito local. Súmula nº 280/STF.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não só a majoração direta de tributos atrai a necessidade de observância do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais e de redução de base de cálculo.



    2. Dissentir do que decidido pelo Tribunal de origem no que concerne à existência de majoração indireta do ISS importaria na necessidade de interpretação das normas de direito local (legal e infralegal), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.